Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ERRO DE TIPO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a condenação do réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a tese de erro de tipo e a exclusão do dolo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (iii) determinar se eventual imprecisão na qualificação profissional de testemunha configura vício apto a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese de erro de tipo e afastou sua incidência ao reconhecer a presença de dolo, com fundamento na funcionalidade comprovada da arma de fogo e na ausência de prova robusta do alegado desconhecimento pelo réu.
5. A decisão consignou expressamente que o reconhecimento do erro de tipo invencível exige suporte mínimo nos elementos constantes dos autos, sendo que a irresignação ora apresentada busca a revisão do entendimento firmado no julgado.
6. O acórdão enfrentou adequadamente as teses defensivas e apresentou fundamentação suficiente, não sendo necessário que o órgão julgador responda de forma pormenorizada todos os argumentos da parte, desde que resolva a controvérsia de forma motivada.
7. Eventual imprecisão quanto à profissão de testemunha não compromete a validade da decisão, pois a conclusão do julgamento não se baseou nessa circunstância, mas na análise conjunta do acervo probatório.
8. A pretensão defensiva busca, em realidade, rediscutir a valoração jurídica das provas e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
9. O prequestionamento prescinde da menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 20, §1o, e 44; Código de Processo Penal, arts. 156, 619 e 620; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 338.153/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 03.05.2016, DJe 10.05.2016; STJ, AgRg no REsp 2.085.215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; TJDFT, Acórdão 1965839, 0706135-55.2023.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1384835, 0706020-50.2018.8.07.0004, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 11.11.2021; TJDFT, Acórdão 1852616, 0714585-41.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024.